Tribunal: TCU
Processo: 021.423/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gabriel Soares Barbosa Leite contra o Acórdão 10.092/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 10092/2023-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de pensão militar em benefício Gabriel Soares Barbosa Leite e Leicidnely Alves Guimarães, emitido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 10092/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.